Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729069-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELLA RODRIGUES FORZANI APELADO: ADILIO MOISES CAIXETA DE ARAUJO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Izabella Rodrigues Forzani contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais proposta por Adílio Moisés Caixeta de Araújo, julgou o pedido procedente para condenar a requerida a pagar ao autor o valor equivalente ao preço de mercado das cartas da coleção Magic The Gathering, destruídas por ela. Restou consignado na sentença que o valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (ID no 46479864). 2. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor a ser apurado em liquidação de sentença. 3. A exigibilidade foi suspensa diante da concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual a apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO